Tribunal: TJBA
Processo: 8030301-96.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030301-96.2025.8.05.0001 - AGRAVO INTERNO

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE/APELANTE: LINDINALVA DE SOUZA LIMA e outros

Advogado(s)
:
MARLI SANTANA FERREIRA

AGRAVADO/APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

mk4

ACORDÃO

EMENTA. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. APLICAÇÃO DOS TEMAS 1150 E 1387, DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Segunda a decisão proferida pelo STJ por ocasião do julgamento do Tema 1150, a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal, previsto pelo art. 205, do CC, sendo
“
o termo

inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep
".

2.Tendo em vista inúmeras discussões envolvendo o termo inicial da prescrição em casos de ações referente aos valores do PASEP, a Corte Superior submeteu a questão a novo julgamento (Tema 1387), firmando a seguinte tese:
“O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.”

3.
No caso em apreço, conforme o extrato juntado no
Id.n. 99701641, o saque integral do valor principal na conta individual vinculada ao PASEP ocorreu em 16/07/2002, pelo falecimento do titular, assim deu início ao prazo prescricional decenal, o qual findou em julho de 2012. Logo, considerando que a ação foi ajuizada apenas em fevereiro de 2025, a pretensão deduzida restou atingida pela prescrição.

4. Assim, verificado, no caso concreto, que a parte autora não exerceu seu direito de ação dentro do prazo legal, o reconhecimento da prescrição, é medida que se impõe.

5.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8030301-96.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante
LINDINALVA DE SOUZA LIMA e outros
e como apelada
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .